Tribunal: TJDFT
Processo: 0715436-74.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. PAGAMENTO RETROATIVO AO PERÍODO DE ATIVIDADE. SERVIDOR APOSENTADO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão em condenação de obrigação de pagar o adicional de periculosidade retroativo ao período em que estava em atividade. Recurso da autora visa à procedência dos pedidos.

2 – Preliminar. Falta de interesse de agir. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados as provas e argumentos o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). Preliminar que se rejeita.

3 – Adicional de periculosidade. Parcelas retroativas. Segundo o entendimento firmado no STJ, não há que se falar em periculosidade (ou insalubridade) presumida, de modo que não cabe o pagamento do adicional em período anterior ao laudo técnico que reconheceu a existência das condições perigosas do local de trabalho (PUIL 413/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES). No presente caso, a autora se aposentou em 14/06/2016 (ID. 10460437) e o LTCAT foi elaborado em 26/02/2019 (ID. 10460449), de modo que não é devido o pagamento retroativo do adicional referente ao período em que o autor se encontrava em atividade. Nesse sentido é o entendimento da Turma: Acórdão n.1139976, 07412809420178070016, 1a Turma Recursal).

4 – Insalubridade. Irretroatividade. A questão se resolve pelo mérito, pois o pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório (PUIL 413/RS (Rel. Min.Bendito Gonçalves, DJe de 18/4/2018). Desse modo, a extinção do processo sem apreciação do mérito, além de inaplicável ao caso em exame, não altera a realidade processual em relação ao período pretérito. Sentença que se reforma para julgar improcedente o pedido.

5 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios.

J